Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711243-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE LUCI TORRES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LUCIENE LUCI TORRES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença no 0708843-29.2020.8.07.0007 ajuizado em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, determinou a adequação da petição de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (Id. 34336175): “Em ordem a viabilizar o processamento do presente requerimento voltado ao cumprimento coercitivo dos julgados proferidos em id. 108510409 e id. 108510437, intime-se a parte autora/credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a adequação da petição de id. 117446125/117446128, de modo a observar os exatos termos do dispositivo do título exequendo (id. 108510409 e id. 108510437), além do disposto nos arts. 523 e 524 do CPC, devendo comprovar, ainda, o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença que pretende deflagrar. Nesse particular convém destacar que, diversamente do defendido pela parte autora, em id. 117446125 - Pág. 4, a questão referente à restituição de eventuais valores despendidos a título de custeio de seu tratamento, ante à negativa de cobertura por parte da requerida, não fora alvo de pronunciamento judicial, conforme se colhe em id. 108510409 - Pág. 13, até porque sequer teria sido veiculado pedido nesse sentido na petição de ingresso (id. 66563507 - Pág. 25/27) e no recurso de apelação manejado pela autora (id. 78127091 - Pág. 25/26), sendo certo que o cumprimento coercitivo do julgado deve guardar estrita relação com o disposto no título executivo, não comportando inovações. Escoado em branco o prazo ora assinalado ao credor, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo.” Em suas razões recursais (Id. 34336168), a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada está em desconformidade com o título judicial transitado em julgado, uma vez que fora reconhecida a obrigatoriedade de custeio integral do tratamento da autora/apelante. Aduz que o título executivo judicial menciona que a agravada está obrigada ao custeio de todo tratamento médico da agravante, enquanto seu tratamento perdurar. Ressalta que a ação fora distribuída em junho de 2020, com pedido de obrigação de fazer e, ainda, pedido de restituição na hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos. Esclarece que a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar, implicando restituição de valores gastos pela agravante, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada. Ressalta que o reconhecimento da obrigação de promover o tratamento da agravante não se deu do acórdão em diante, mas após a prescrição médica que o solicitou, não havendo justificativa para exclusão dos valores gastos pela agravante a título de custeio do medicamento, durante o período de negativa pela agravada de seu custeio. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Preparo recolhido (Id.34336170). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto à determinação de adequação pela autora/apelante da petição de cumprimento de sentença, decorreu do entendimento de que eventuais valores despendidos a título de custeio do tratamento da autora/apelante não foram alvo de pronunciamento judicial. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, em princípio, teria o acórdão em tela reconhecido o ato ilícito da agravante, quando da negativa de cobertura do tratamento em questão, bem como determinado custeio integral do referido tratamento. Tal situação, a meu sentir, precisa ser melhor averiguada, especialmente diante das peculiaridades fáticas e processuais que envolvem a controvérsia. Assim, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial objeto de cumprimento. Deste modo, por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Por outro lado, nada obstante a ausência dos requisitos ensejadores a concessão do imediato efeito ativo ao recurso, observa-se que a continuidade do processo tende a prejudicar a agravante, considerando a própria divergência quanto à extensão dos limites do título judicial transitado em julgado, e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, em princípio, em alteração no valor do crédito exequendo, razão pela qual, a fim de se evitar tumulto processual, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito. Com estas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar o sobrestamento da ação principal na origem até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora